Tribunal: TCU
Processo: 001.127/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização das obras de recuperação e melhorias da Avenida Brasil, trecho de Realengo à Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de fiscalização, realizada no âmbito do Fiscobras/2023, tendo por objeto a verificação da conformidade e da economicidade dos atos relacionados à realização das obras de requalificação com reforço estrutural no pavimento e melhorias físico operacionais na Avenida Brasil, trecho de Realengo à Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 41 e 43 da Lei 8.443/1992, art. 250 do Regimento Interno e art. 2o, II, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro que, no prazo de 180 dias, contados a partir da ciência desta deliberação, encaminhe ao TCU relatório circunstanciado acerca do cumprimento do cronograma físico-financeiro do contrato 64/2021, firmado com a empresa Hydra Engenharia e Saneamento Ltda., para a execução das obras de requalificação com reforço estrutural no pavimento da avenida Brasil, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, indicando as ações adotadas para mitigar os atrasos verificados em fiscalização realizada no âmbito do Fiscobras/2023; 9.2. dar ciência à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro de que, no âmbito do contrato 64/2021, firmado com a empresa Hydra Engenharia e Saneamento Ltda, para a execução das obras de requalificação com reforço estrutural no pavimento da avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a utilização de reajuste contratual com prazo inicial a partir da assinatura do contrato está em desacordo com o art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência do TCU; 9.3. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) a realizar o monitoramento da determinação contida no item 9.1 supra, nos termos do art. 35 da Resolução TCU 259/2014; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades, informando que o relatório e voto que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.